Tribunal: TJMT
Processo: 1040786-36.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040786-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 785.993.501-53 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 785.993.501-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – ILEGALIDADE DA APURAÇÃO -UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – INADMISSIBILIADE - COBRANÇA INDEVIDA -
ATO ILÍCITO PRATICADO -
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR –
dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC
– QUANTUM RAZOÁVEL
-

REFORMA DA SENTENÇA APENAS NO TOCANTE DO DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA DECLARAR O DÉBITO DE RECUPERAÇÃO INEXISTENTE – DANO MORAL MANTIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa”

(REsp 1135661/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 04/02/2011)

Não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor, princípio comezinho do direito que a boa-fé se presume, a má-fé se prova.

Apelante não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência da irregularidade, bem como não comprovou a autoria, ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c

art. 373, II, do CPC.

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1a Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

Deve ser restituído na forma simples o valor pago indevidamente de fatura que foi declarada inexistente.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Deve ser mantido o quantum fixado a título de dano moral, quando respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao critério pedagógico da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência (n.o.1040786-36.2018.8.11.0041), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da ação para ratificar a liminar concedida e, no mérito, condenar a ré a indenizar autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Condenou a ré ao ressarcimento do valor pago pela autora em Id. 1669115, no valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) referente ao valor de entrada do termo de confissão de dívida assinado. O referido valor indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a parte autora apelante defende a reforma da sentença para o fim que a Apelada seja condenada ao ressarcimento da importância paga referente ao termo de confissão de dívida celebrado entre as partes, totalizando a quantia de R$ 1.054,53 (mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Assevera que, na sentença objurgada, o juízo singular condenou a apelada a ressarcir/pagar a parte apelante apenas o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pago a título de entrada do aludido termo de confissão de dívida.

Assim, aduz que, ante a condenação da Apelada no tocante a cobrança indevida pela revisão de faturamento, deve ser condenada ao pagamento da totalidade da quantia paga, devidamente corrigidos.

Requer a majoração do quantum indenizatório ante as situações fáticas demonstradas nos autos, notadamente pela conduta ilícita da apelada com a inesperada suspensão dos serviços, os transtornos e abalos sofridos pela autora e seu esposo que, à época dos fatos, contavam com 74 e 82 anos de idade, respectivamente.

Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para fim de que seja a apelada condenada a pagar/ressarcir a importância paga de R$ 1.054,53(mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), devidamente corrigidos com os acréscimos legais, eis que não foi apenas a entrada paga pela Apelante a Apelada; a majoração do quantum indenizatório a título de Danos Morais; a majoração dos honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, id.14584067.

A Concessionária Apelante, em suas razões, alega em síntese, da inexistência de ato ilícito; da regularidade dos procedimentos adotados para a comprovação da irregularidade constatada no aparelho medidor de energia elétrica da parte recorrida; redução do “quantum” indenizatório que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não enriquecimento sem causa; condenação da parte autora em litigância de má-fé.

Alega que “
na realidade dos fatos a suspensão de energia ocorreu, devido ao inadimplemento da fatura. A fatura emitida, contava com o consumo do referido mês, bem como, com o saldo da recuperação de consumo, na qual a parte autora discorda do valor
”.

Assevera que “
referente a recuperação de consumo, fora realizada inspeção no padrão de energia da parte autora, sendo que foi acompanhada pela parte autora, assinado o TOI, após foi recebido a Carta ao cliente, oportunidade que foi informando da irregularidade encontrada e o procedimento para apresentar defesa administrativa, constatando a legitimidade da inspeção”.

Defende que não houve falha no atendimento prestado pela concessionária, uma vez que os eventos se deram conforme legislação pertinente.

Salienta que não houve comprovação do nexo de causalidade que comprove dano a parte recorrida, bem ainda que “
age em exercício regular do direito o fornecedor que suspende o fornecimento do consumidor que não efetua o pagamento do serviço colocados à disposição”
.

Alega que o valor arbitrado a título de danos morais não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, afigurando-se como verdadeiro locupletamento ilícito.

Alega que “
fica evidenciada a má-fé da parte autora, quando a mesma, de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito
”.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r.sentença julgando-se totalmente improcedente os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.

Contrarrazões (id.no.145846068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Recurso de Apelação interposto por
MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS
e
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., em face de sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência (n.o.1040786-36.2018.8.11.0041), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da ação para ratificar a liminar concedida e, no mérito, condenar a ré a indenizar autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Condenou a ré ao ressarcimento do valor pago pela autora em Id. 1669115, no valor de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) referente ao valor de entrada do termo de confissão de dívida assinado. O referido valor indenizatório deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Os apelantes não se conformam com o decisum.

A autora apelante insurge-se ao argumento de que o decisum deixou de condenar a empresa requerida ao pagamento da totalidade da importância paga no que se refere ao Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes; bem ainda pela majoração do valor arbitrado pelo Juízo a título de danos morais. Já a requerida/apelante, em seu inconformismo, alega regularidade nos procedimentos adotados para aferição e recuperação de consumo de energia elétrica.

Inicialmente, defiro o pedido (Id. 145846067 - Pág. 8), para que as publicações e intimações deste recurso para a concessionária Apelante sejam realizadas exclusivamente o nome do Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - OAB/MT 13.245-A, sob pena de, assim não ocorrendo, gerar nulidade dos atos processuais.

Analiso conjuntamente os recursos.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelante se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese ex vi do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que a concessionária de energia apelada não demonstrou a regularidade da cobrança na unidade consumidora da parte apelante.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente na fatura eventual de energia elétrica objeto da presente, gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica (UC n.o 6/211641-6).

Esclarece que “
que o valor da fatura impugnada de R$ 1.122,63 (um mil cento e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) está incluso a fatura de consumo + fatura de recuperação de consumo
”, contudo, a recuperação de consumo possui o valor correto de R$ 738,23 (setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), id. 145846023 - Pág.2/3.

Alega, ainda, que a Requerente foi notificada de TODOS os atos praticados pela Requerida para constatar a irregularidade, bem como para chegar o valor do débito cobrado e emissão da fatura, id. 145846023 - Pag.10.

Contudo, apesar da Apelante informar que cumpriu com termos da Resolução 129 e 414/2010 da Anatel, na contestação, a requerida/Apelante não juntou aos autos um documento sequer para comprovar suas alegações, bem como não comprova participação do titular da unidade consumidora na aventada fraude, e ainda, que deu a devida ciência da parte autora/apelada quanto ao procedimento de inspeção.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia mencionar que restaram demonstrados que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo que é objeto da lide, pelas provas juntadas aos autos, tal afirmação não prospera.

Ademais, necessário frisar a
imprescindibilidade de perícia técnica no medidor de energia elétrica não sendo suficiente a análise unilateral realizada pela concessionária de serviço de energia elétrica.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica no imóvel do autor aumentou por um problema interno existente no medidor, tal como alegou. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Desse modo, não há documento (TOI devidamente assinado, registro fotográfico, etc.) ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Ademais, o art. 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL, descreve que:

“A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”.

É bem verdade que o serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137. (Destaquei).

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente das formalidades previstas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica, razão pela qual no tocante a inexigibilidade da cobrança de revisão do faturamento (recuperação de consumo), a

sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC.
A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos
.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018).

Contudo, embora reconhecida a ilegalidade da cobrança referente ao procedimento de recuperação de consumo pela concessionária Ré, tanto no tocante a cobrança de eventual diferença de valores apurados bem como dos valores a serem compensados, a sentença merece parcial reparo. Explico.

Extrai-se dos autos que os valores que compõem a fatura no valor de R$ 1.122,63 (mil, cento e vinte dois e sessenta e três centavos) com vencimento em 23/09/2016 (id. 145845977 - Pág.1) inclui a cobrança de valores apurados pela Requerida como recuperação de consumo (R$ 738,23 (setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) correspondente à 983 kWh - id. 145845976 - Pág.1) e, ainda, a fatura do consumo mensal da parte autora, totalizando a importância supramencionada.

Assim, da referida fatura, originou - se o “Termo de Confissão de Dívida” celebrado entre as partes, no valor de R$ 1.512,50 (mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) (id. 145845980 - Pág.1/3), do qual a autora efetuou o pagamento da entrada e mais 03 (três) parcelas totalizando a importância de R$ 1.054,53(mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) consoante os comprovantes em id.145846000 e seguintes.

Desta feita, o valor pago pela parte autora correspondente à entrada e 03 (três) parcelas do “Termo de Confissão de Dívida” firmado em razão da fatura R$ 1.122,63 (mil, cento e vinte dois e sessenta e três centavos) com vencimento em 23/09/2016 (id. 145845977 - Pág.1) composta pelo consumo mensal e o valor apurado como recuperação de consumo, deverão ser restituídos, devendo ser compensado o valor do consumo mensal regular que compôs a referida fatura.

No tocante ao dano moral, a empresa defende que não há dano moral,
ao argumento de que não houve qualquer ato ilícito promovido pela ré, sendo inadmissível o pleito indenizatório da parte autora, eis que, repita-se, “a suspensão de energia ocorreu, devido ao inadimplemento da fatura”, agindo, portanto, no exercício regular de direito, id. 145846062 - Pág.3.

Contudo, verifico que no caso em análise, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação do consumidor
em decorrência
seu inadimplemento em relação a fatura em discussão.

Ora, a concessionária não pode cogitar em interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada em razão da cobrança não faturada de forma regular e por culpa da prestadora de serviço, face à essencialidade do serviço.

Ressalta-se, ainda, que no presente caso, a Concessionária emitiu uma única fatura com a cobrança dos valores apurados de forma unilateral como recuperação de consumo e, ainda, a cobrança do consumo regular com vencimento em 23/09/2016, tendo suspendido o fornecimento dos serviços na data de 14/10/2018, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a suposta inspeção.

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida pois caracterizado o defeito na prestação de serviços, d
eve responder pelo dano moral que causou.

Desta feita, no tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1a Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências.” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5a Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interporto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA JOSE ARRUDA DOS SANTOS

para o fim de
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença e DETERMINAR que o valor pago pela parte autora correspondente à entrada e parcelas de 01 a 03 do “Termo de Confissão de Dívida” firmado em razão da fatura no valor de R$ 1.122,63 (mil, cento e vinte dois e sessenta e três centavos) com vencimento em 23/09/2016 (id. 145845977 - Pág.1), seja restituído pela Concessionária Requerida
acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data de cada desembolso;
devendo ser compensado o valor do consumo mensal regular que compôs a referida fatura, m
ajorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme dispõe art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023